Tribunal: TCU
Processo: 003.179/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Vieberton da Silva Feitosa - Me contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5255/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Gilson Cavalcante de Oliveira, na condição de prefeito gestor dos recursos (2009-2012), em razão de impugnação total das despesas dos recursos repassados ao Município de Bom Sucesso-PB por força do convênio Siconv 703535/2009, celebrado tendo por objeto a realização do Projeto intitulado "Arraiá do Povão". Considerando que o Acórdão 7746/2019-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz, julgou irregulares as contas de Gilson Cavalcante de Oliveira e das empresas Vieberton da Silva Feitosa - ME (nome fantasia Merengue Produções Artísticas) e Xoxoteando Produções Artísticas Ltda., condenando-os solidariamente pelos débitos especificados e aplicando-lhes multa proporcional do art. 57 da Lei no 8.443/1992 (peça 49); Considerando que o Acórdão de Relação 6.437/2021-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes, conheceu do recurso de reconsideração interposto por Xoxoteando Produções Artísticas Ltda., suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.1.2, 9.2 e 9.3 do Acórdão 7746/2019-TCU-Segunda Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, e não conheceu do recurso de reconsideração interposto por Vieberton da Silva Feitosa - ME (nome fantasia Merengue Produções Artísticas), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei no 8.443/92 c/c o artigo 285, caput e § 2o, do RI/TCU (peça 110); Considerando que o Acórdão 3201/2023-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes, deu provimento ao recurso interposto pela empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. e reformou o Acórdão 7746/2019-TCU-Segunda Câmara no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas da referida empresa, dando-lhe quitação, mantendo-se, todavia, a condenação e as multas impostas a Gilson Cavalcante de Oliveira e à empresa Vieberton da Silva Feitosa - ME (nome fantasia Merengue Produções Artísticas) (peça 142); Considerando que, em 19/6/2024, a empresa Vieberton da Silva Feitosa - ME opôs embargos de declaração contra o Acórdão 3201/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado em 4/5/2023, no qual alega, como único argumento recursal, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal em relação ao débito a ela imputado e à multa aplicada (peça 186); Considerando o dilatado espaço de tempo transcorrido entre a prolação da deliberação embargada e a data de oposição do recurso, mas levando-se em consideração as dificuldades encontradas na notificação da empresa embargante, o Relator, Ministro Augusto Nardes, determinou a remessa dos autos à unidade deste Tribunal especializada em recursos (AudRecursos) para que realizasse exame de admissibilidade dos embargos opostos e, se fosse o caso, os instruísse no mérito (despacho à peça 189); Considerando que a AudRecursos se manifestou no sentido de que os embargos foram opostos em 19/6/2024, dentro do prazo de 10 dias estipulado na Lei Orgânica e no Regimento Interno do Tribunal (a notificação ocorreu em 11/6/2024, cf. peça 185); Considerando, porém, que a AudRecursos opina no sentido de que os embargos não preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 287, caput , do RITCU, vez que o embargante não aponta a ocorrência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão do Tribunal que pretende impugnar com o recurso manejado, defendendo apenas a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal; Considerando que o exame da prescrição foi realizado com fundamento na Resolução TCU 344/2022 na oportunidade de prolação do Acórdão ora embargado, quando o Tribunal apreciou e julgou o recurso de reconsideração interposto pela empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. (voto condutor, peça 143, item 16); Considerando, assim, que por todo o exposto a AudRecursos propõe que o Tribunal não conheça dos embargos de declaração opostos por Vieberton da Silva Feitosa - ME, uma vez que não apontam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 34 da Lei 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU (peça 194); Considerando, ainda, a manifestação do titular da AudRecursos (peça 195) no sentido de que não é cabível o exame de prescrição - mesmo de ofício - no âmbito de embargos de declaração, se essa questão já houver sido expressamente analisada na decisão embargada ( Acórdão 2343/2023-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), e que o Tribunal já decidiu que caso a matéria de ordem pública já tenha sido objeto de deliberação, a exemplo da prescrição da pretensão punitiva ou ressarcitória, não pode ser rediscutida via embargos de declaração ou de ofício, diante da incidência da preclusão pro judicato ( Acórdão 705/2023-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando, finalmente, o parecer favorável do representante do Ministério Público que atua junto ao TCU, concordando com a proposta uniforme da AudRecursos (peça 196); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso VII, 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade, dando-se ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 003.179/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilson Cavalcante de Oliveira (XXX.518.524-XX); Vieberton da Silva Feitosa - ME (09.565.396/0001-99); Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. (07.408.508/0001-72). 1.2. Recorrente: Vieberton da Silva Feitosa - ME (09.565.396/0001-99). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Bom Sucesso-PB. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (13.295/OAB-PB), representando Vieberton da Silva Feitosa, Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - ME, Maria Irene Paulo Marques e Vieberton da Silva Feitosa - ME. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.